Tribunal: STF
Processo: AI 673611
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo regimental. Ofensa reflexa. 
   Precedentes.
1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de 
   ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação 
   infraconstitucional.
2.  Agravo regimental não provido, com 
   aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.